Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para informar ao juízo quais bens de sua propriedade podem ser utilizados para garantir o pagamento da dívida.
2. O agravante sustenta que a resistência do executado em indicar bens penhoráveis configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Controverte-se quanto à possibilidade de intimar o executado para indicar bens penhoráveis, com a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 774, V, do CPC autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a intimar o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores.
5. A omissão injustificada do executado em cumprir essa determinação configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 20% sobre o valor atualizado da dívida.
6. A obrigação de indicar bens penhoráveis decorre do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, sendo medida que busca dar efetividade à execução.
7. A jurisprudência do TJDFT considera legítima a aplicação de multa ao executado que se mantém inerte após ser intimado para indicar bens penhoráveis (Acórdãos 1426050, 1248785 e 1268910).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A omissão injustificada do executado em indicar bens penhoráveis, após intimação, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.
2. A intimação para indicação de bens é medida legítima e compatível com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 774, V, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1426050, 1248785 e 1268910.